Tribunal: TJDFT
Processo: 0701498-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de assistência judiciária gratuita formulado por BGT – BRASIL GREEN TECHNOLOGIES PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO LTDA em sede de apelação (fls. 136/145). O apelante sustentou a impossibilidade de custear as despesas do processo, devido a dificuldades financeiras. O apelado apresentou contrarrazões, quando impugnou o pedido de gratuidade, com o fundamento de que os documentos juntados pelo apelante não comprovariam situação apta a ensejar o deferimento do benefício (ID 28460381). Facultou-se à recorrente comprovar os requisitos para gratuidade de justiça ou regularizar o preparo, na forma do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil (ID 28681491) Em petição de ID 28860961, a recorrente reiterou o pedido de gratuidade judiciária e acostou documentos (IDs 28860962/28860969). Decido. Analisado os fatos e documentos trazidos aos autos, verifica-se que não estão presentes os requisitos para deferir a gratuidade judiciária. Enquanto a declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa natural goza de presunção de veracidade, para a concessão do benefício à pessoa jurídica é imprescindível a prova da fragilidade financeira. Sobre o tema, dispõe o enunciado 481 da Súmula do STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso, a recorrente não juntou aos autos documentos que comprovem a sua situação financeira, tais como balancete, balanço patrimonial ou declaração de imposto de renda, tendo sustentado o pedido tão somente com base na existência de dívidas, protestos e ações judiciais. Este Tribunal de Justiça possui entendimento de que a comprovação tão somente do pedido de recuperação ou falência não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO. DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 98, §5°, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A Carta Magna, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". 2. Nos termos do enunciado n. 481 da Súmula do STJ, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. O fato de uma sociedade empresária encontrar-se em processo falimentar ou recuperacional não lhe enseja o direito à justiça gratuita por si só, mesmo que de forma diferida, nos termos do Art. 98, §5° do CPC, por configurar concessão parcial do benefício. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1345720, 07053583520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifou-se. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça orienta, por meio da Súmula 481, que: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2. No caso, a empresa apelante alega estar desprovida de recursos para pagar as custas processuais, no entanto, a presença de resultados negativos no Balanço Patrimonial não implica conclusão inequívoca da indisponibilidade de recursos para custear as despesas do processo. 3. No caso, embora a empresa autora tenha apresentado um prejuízo na conta Patrimônio Líquido, na rubrica Lucros ou Prejuízos Acumulados, relativo ao exercício de 2019, seu patrimônio líquido apresenta, na mesma conta, saldo positivo. 4. Comprovada a capacidade financeira da empresa autora, não só para arcar com o pagamento das despesas processuais, como também para suportar eventuais ônus de sucumbência compatíveis com a demanda judicial proposta, o não recolhimento das custas iniciais, constitui óbice para o regular prosseguimento do feito. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1318233, 07102990820198070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifou-se. Ademais, considerando o capital social da recorrente, no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), não se pode crer que o pagamento das custas processuais poderá prejudicar as suas atividades. Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade de justiça à apelante e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que recolha o preparo do recurso, nos termos do § 7o do artigo 99 do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, voltem os autos conclusos. Intime-se. Brasília-DF, quarta-feira, 6 de outubro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator